Tribunal: TJDFT
Processo: 0731632-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731632-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WEBER DE AZEVEDO MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR